Tribunal: TJSP
Processo: 0094654-04.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Impossibilidade. Pena-base acertadamente exasperada na primeira fase, considerando uma das qualificadoras sob a forma de circunstância do delito, bem como em vista do elevado prejuízo (estimado em mais de 20 mil reais) sofrido pela vítima. Na segunda fase, adequada redução

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Impossibilidade. Pena-base acertadamente exasperada na primeira fase, considerando uma das qualificadoras sob a forma de circunstância do delito, bem como em vista do elevado prejuízo (estimado em mais de 20 mil reais) sofrido pela vítima. Na segunda fase, adequada redução decorrente da confissão espontânea. Regime escorreito. Improvido.